Tribunal: TJES
Processo: 5004994-03.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004994-03.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: THAYSSA ELEOTERIO GONCALVES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004994-03.2022.8.08.0006

RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A

RECORRIDO: THAYSSA ELEOTERIO GONCALVES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEIOS PARA EVITAR FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte requerente ter sido negativada indevidamente pelo réu em 11/03/2022, por dívida no valor de R$ 100,79 que desconhece. Assevera que, ao acessar o aplicativo do banco requerido, após a descoberta da negativação indevida, verificou que terceiro desconhecido estava realizando diversas movimentações na conta, em estabelecimentos de Brasília/DF. Afirma que nunca morou nem esteve em Brasília/DF. Sustenta tentou solucionar administrativamente o problema, sem êxito. Em petição de ID 20102921, informou que efetuou o pagamento da dívida em 10/06/2022, no valor de R$ 108,11.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a) CONFIRMAR, a liminar ao seu tempo deferida.

b) CONDENAR o requerido a pagar o valor de R$ 100,79 ao autor a título de indenização por danos materiais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data do desembolso, 10/06/2022, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (03/10/2023) na forma do art. 405 do CC/2002.

c) CONDENAR a requerida, a pagar à requerente o valor de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (03/10/2023).

Irresignada, o banco réu apresentou o presente Recurso Inominado, com a finalidade de afastar a condenação da instituição financeira pelos supostos danos materiais e morais causados, destacando, para tanto, que há, no contrato, a assinatura da autora, anuindo com todas as cláusulas, bem como as condições gerais de conta corrente e que possuía ciência da conta corrente ativa. Ainda, aduz que foram encaminhados dois cartões para o endereço de cadastro informado, inclusive, que houve utilização do limite de cheque especial pela Recorrida.

Por fim, sustenta que agiu dentro da regularidade e forneceu o crédito a quem se apresentou com documentos hábeis e a inexistência de defeito na prestação do serviço, pugnando pelo afastamento da condenação em danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

É inegável que a instituição financeira não se desencumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro no momento das transações realizadas de forma totalmente suspeitas.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“
Quanto aos pedidos de baixa de negativação e de restituição de valores
, entendo merecem acolhida, eis que a parte autora não nega que realizou a abertura de conta junto ao requerido no ano de 2016, entretanto, demonstra através da gravação juntada no ID 17913408 que informou que não utilizava referida conta bancária e, ao abrir o aplicativo, identificou que lá constavam endereço residencial, telefones e e-mails que não são seus, conforme ID 17912847, visto que são de Brasília/DF e nunca morou nem esteve lá.

O Requerido, por sua vez, apesar de alegar que a dívida foi contraída pela Requerente a partir de utilização do cheque especial e uso regular de cartão de crédito solicitado, entregue e desbloqueado por ela, não comprovou que, no ano de 2021, entregou o cartão na residência autoral e que esta realizou o desbloqueio. Ademais, ressalto ainda que em depoimento pessoal acostado em ID 26578172, ocorrido em julho de 2023, a parte autora afirmou que havia recebido o plástico recentemente, ou seja, apenas no ano de 2023, quase dois anos após a data dos fatos narrados em exordial”

Assim, a hipótese dos autos é nitidamente de fortuito interno, ou seja, não é capaz de excluir o dever de indenizar do banco, conforme a Súmula nº 479, STJ, razão pela qual configura-se o dano material.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
o Banco Original ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)